Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Embora contrária aos interesses da Autora, não se constata qualquer vício na perícia realizada que justifique a repetição da prova. Em consonância com precedentes desta eg. Corte, para a aferição de desfalques, ou descontos indevidos, são suficientes simples extratos bancários.
2. Os depósitos no fundo PIS-PASEP não se confundem com aplicações financeiras comuns nem com o regramento aplicado aos tributos e estão sujeitos a regras estritamente fixadas de correção monetária e incidência de juros, as quais, por vezes, podem resultar em remunerações inferiores àquelas vistas em outras aplicações colocadas à disposição no mercado financeiro.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.